Tribunal: STJ
Processo: 2117224-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903128 - SP (2025/0121394-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
ARMANDO CLÁUDIO GARCIA JÚNIOR - PR037036
RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
AGRAVADO
: RAQUEL MENDONCA
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS ALVES - SP331084
EMENTA
PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPCIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TUTELA
ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF . AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7940d8f7-9ded-4c26-89fd-748ded633da5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903128 - SP (2025/0121394-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
ARMANDO CLÁUDIO GARCIA JÚNIOR - PR037036
RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
AGRAVADO
: RAQUEL MENDONCA
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS ALVES - SP331084
EMENTA
PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPCIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TUTELA
ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF . AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED LONDRINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50070448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 4f93f5fa-6c23-4628-9734-70659d9acad5

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, UNIMED alegou divergência jurisprudencial, ao sustentar que apenas e tão
somente o reconhecimento que apelação intempestiva não gera efeito suspensivo.
Pois bem.
A propósito do tema, sustentou o acórdão impugnado no seguinte:

Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, com
fundamento no artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil, ao
recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença que
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, revogando a tutela
que havia sido antecipada por este Tribunal em Agravo de instrumento
n.o 2346265-50.2023.8.26.0000.
A requerente sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à liminar pleiteada, tendo em vista que a sentença de
improcedência se baseou em premissa equivocada (e-STJ, fls. 387
/388).

Nesse contexto, apesar de impugnados todos os fundamentos da decisão
agravada, a irresignação não comporta guarida.
Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF, segue no
sentido de que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. VERIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 735
DO STF, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 85, § 11, DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
MULTA
PREVISTA
NO
ART.
1.021,
§
4o,
DO
NCPC.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, à luz do disposto no enunciado da Súmula n.o 735 do STF, via de
regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. "A concessão de liminar inaudita altera parte se justifica quando a
demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao
requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição
ao princípio do contraditório, visto tão somente postergar no tempo a
oitiva da parte contrária (AgInt na Pet n.o 11.552/SP, relator Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos
, DJe
4/10/2016
11/10/2016
.) 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
Documento eletrônico VDA50070448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 4f93f5fa-6c23-4628-9734-70659d9acad5

pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp
1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
31/8/2020
8/9/2020
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.205.858/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
30/10/2023
3/11/2023

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar),
entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
pela sentença de mérito.
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
3. Diante do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da
preclusão consumativa, não se conhece do segundo agravo interno.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.286.331/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
30/10/2023
6/11/2023

Desse modo, verifica-se que o Tribunal estadual analisou os elementos de
prova dos autos para não conceder a tutela antecipada. Assim, ultrapassar esse
entendimento demandaria seu reexame, o que não é possível nesta sede, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais,.
Documento eletrônico VDA50070448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 4f93f5fa-6c23-4628-9734-70659d9acad5

É o voto
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA50070448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:18
Código de Controle do Documento: 4f93f5fa-6c23-4628-9734-70659d9acad5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.128 / SP
Número Registro: 2025/0121394-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100106720238260362 21172248520248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ROBERTO MASSAD ZORUB - SP050869
ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
ARMANDO CLÁUDIO GARCIA JÚNIOR - PR037036
RENATA ANTUNES GARCIA - PR036163
AGRAVADO
: RAQUEL MENDONCA
ADVOGADO
: MARCELO MARTINS ALVES - SP331084
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: ccff0f0c-b432-4fda-a9da-d2ec053f9874

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: ccff0f0c-b432-4fda-a9da-d2ec053f9874